Tribunal: TJSP
Processo: 1514408-19.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Laudo pericial deixando certa a eficácia do módulo eletrônico, encontrado na ignição do veículo – Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação ou receptação culposa –

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Laudo pericial deixando certa a eficácia do módulo eletrônico, encontrado na ignição do veículo – Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação ou receptação culposa – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Bis in idem – Readequação – Necessidade - Incidência da circunstância agravante da reincidência – Circunstância agravante de crime praticado em situação de calamidade pública – Afastamento – Necessidade – Ausência de prova de que o acusado aproveitou-se do estado de calamidade pública para praticar o delito – Pena redimensionada – Alterado o regime prisional para o semiaberto – Detração Penal – Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso parcialmente provido.